Tribunal: TRF3
Processo: 5001015-66.2019.4.03.6002
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
571/1006)

5001015-66.2019.4.03.6002

Intimação via sistema Data: 14/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargador Federal MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

Intimação via sistema DATA: 14/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001015-66.2019.4.03.6002

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO - MS11678-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE FERREIRA PALHANO - MS10362-A

PARTE RE: GEBERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE - MS3045-A

Ementa

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5001015-66.2019.4.03.6002

RELATOR: MAIRAN GONCALVES MAIA JUNIOR

APELANTE: JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANI COIMBRA DE CARVALHO - MS11678-S

ADVOGADO do(a) APELANTE: LUCIANE FERREIRA PALHANO - MS10362-A

ADVOGADO do(a) PARTE RE: ANTONIO CARLOS JORGE LEITE - MS3045-A

PARTE RE: GEBERSON ALVES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP, UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por JEOVANI VIEIRA DOS SANTOS, em face do acórdão (Id no 352703679), o qual, por unanimidade, negou provimento à apelação do ora embargante.

O acórdão está assim ementado:

“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COMETIMENTO DE ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DE FORMA DOLOSA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS SEM CONTRAPRESTAÇÃO LABORAL. ART. 9o DA LEI No 8.429/92. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NÃO DEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Os fatos que desencadearam o ajuizamento desta ação se deram sob a égide da Lei 8.429/92 e da Lei 8.666/93. Durante a tramitação do feito foi promulgada a Lei 14.230/21, a qual promoveu alterações expressivas na Lei de Improbidade Administrativa de 1992.

2. Ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal. Pretensão de responsabilização do réu por atos de improbidade administrativa praticados de forma dolosa, com enriquecimento ilícito e ofensa aos princípios da Administração Pública, previstos nos arts. 9o, caput, art. 10, caput, e art. 11, caput e I, da Lei n° 8.429/92. Recebimento de salário sem a devida contraprestação laboral.

3. Sentença condenatória, nos moldes do art. 9o da LIA.

4. A responsabilização por atos de improbidade administrativa praticados em detrimento da organização do Estado é necessária. As condutas ímprobas praticadas de forma dolosa afrontam os princípios da moralidade, da legalidade e da honestidade, os quais devem nortear a atividade pública em todas as suas formas.

5. Todo servidor público, ao ingressar no serviço público, toma conhecimento dos compromissos inerentes ao cargo, dentre eles a frequência, pontualidade, permanência no local de trabalho, cujo descumprimento viola o princípio da moralidade, assegurado constitucionalmente no art. 37, caput.

6. Comprovação documental e testemunhal da falta de assiduidade do réu ao trabalho na Secretaria Municipal de Saúde de Jateí/MS, à qual foi cedido para exercer a função de Coordenador de Endemias, sem desconto salarial. Prática dolosa da conduta tipificada no art. 9o da LIA.

7. Sentença condenatória integralmente mantida. Honorários advocatícios não devidos.

8. Apelação desprovida.”

O embargante sustenta haver omissão no acórdão impugnado quanto à aplicação do disposto no artigo 17, § 10-F, inciso I e artigo 17, § 10-D, todos da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021, devendo ser declarada a nulidade da r. sentença, por ausência de delimitação da acusação, e pelo não enquadramento da conduta em um único tipo legal à luz das alterações legislativas de natureza material e processual aplicáveis ao presente caso.

Houve intimação da parte embargada nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, a existência de omissão ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Quanto aos supostos vícios alegados, observa-se que os fundamentos e as teses pertinentes para a decisão da questão jurídica tratada nos autos foram devidamente analisados.

Conforme decidido no acórdão embargado, a petição inicial descreveu suficientemente a conduta imputada ao réu, pugnando pela condenação com base no art. 9o da Lei de Improbidade Administrativa, o qual, vale sublinhar, veicula rol exemplificativo.

Decidiu, ainda, estar pacificado nas Cortes Superiores o entendimento de que "o réu se defende dos fatos descritos na petição inicial" (REsp 1.375.840/MA, Relator Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13.6.2018), ou como ensinaram os romanos: "Da mihi factum, dabo tibi ius".

No mais, os argumentos expendidos demonstram, na verdade, seu inconformismo em relação aos fundamentos do decisum, os quais não podem ser atacados por meio de embargos de declaração, por apresentarem nítido caráter infringente.

Nesse sentido, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in verbis:

"Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Prestam-se, também à correção de erro material. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado [...].

Os EDcl podem ter, excepcionalmente, caráter infringente quando utilizados para: a) correção de erro material manifesto; b) suprimento de omissão; c) extirpação de contradição. A infringência do julgado pode ser apenas a consequência do provimento dos EDcl, mas não seu pedido principal, pois isso caracterizaria pedido de reconsideração, finalidade estranha aos EDcl. Em outras palavras, o embargante não pode deduzir, como pretensão recursal dos EDcl, pedido de infringência do julgado, isto é, da reforma da decisão embargada. A infringência poderá ocorrer quando for consequência necessária ao provimento dos embargos [...]". (Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, Comentários ao Código de Processo Civil - Novo CPC - Lei 13.105/2015, RT, 2015).

Na mesma senda, vale trazer à colação recente julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. REEQUILÍBRIO ECONÔMICO/FINANCEIRO. IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. OFENSAÀ LEI DE LICITAÇÕES. DEFICIÊNCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS N. 283 E 284, AMBAS DO STF. TERMO ADITIVO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES DO TRIBUNAL A QUO. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7, AMBAS DO STJ. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA.

I - Na origem, trata-se de ação ajuizada por Cetest Minas Engenharia e Serviços S.A. contra o Estado do Espírito Santo objetivando a cobrança da recomposição econômica do contrato de prestação de serviços para realização de engenharia de manutenção e assistência técnica preventiva na Assembleia Legislativa Estadual. Na sentença, julgou-se parcialmente procedente o pedido para determinar o cumprimento do termo aditivo relativo a valores que se encontrariam em reserva orçamentária. No Tribunal a quo, a sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido. Esta Corte negou provimento ao recurso especial.

II - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições.

III - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.

IV - As matérias relacionadas à negativa de prestação jurisdicional pela Corte de origem, ao reequilíbrio econômico-financeiro do contrato e à divergência jurisprudencial, foram devidamente tratadas no acórdão embargado.

V - Considerando que os embargos são manifestamente protelatórios, condeno a parte embargante a pagar ao embargado multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. (art. 1.026, § 2o, do CPC/2015).

VI - Embargos de declaração rejeitados.”

(EDcl nos EDcl no AgInt no REsp 1715761/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/04/2022, DJe 28/04/2022).

Ademais, ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Nesses termos, voto por rejeitar os embargos de declaração.

É como voto.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração visam ao saneamento da decisão, mediante a correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do CPC).

2. A despeito das razões invocadas pela parte embargante, não se verifica, no acórdão embargado, omissão, obscuridade ou qualquer outra hipótese prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

3. Caso em que sobressai o nítido caráter infringente dos embargos de declaração. Pretendendo a reforma do decisum, direito que lhe é constitucionalmente assegurado, deve o recorrente se valer dos meios idôneos para tanto.

4. Ainda que os embargos tenham como propósito o prequestionamento da matéria, revela-se desnecessária a referência expressa aos princípios e aos dispositivos legais e constitucionais tidos por violados, pois o exame da controvérsia, à luz dos temas invocados, é suficiente para viabilizar o acesso às instâncias superiores, como expresso no art. 1.025 do Código de Processo Civil.

5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAIRAN MAIA

Relator do Acórdão